Tribunal: TJBA
Processo: 8039928-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039928-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ DOS SANTOS GOMES e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, LUCIANO DA SILVA BURATTO

APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA. TELAS SISTÊMICAS, BIOMETRIA FACIAL E HISTÓRICO DE FATURAS. REGULARIDADE DA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de dívida no valor de R$ 520,35 (quinhentos e vinte reais e trinta e cinco centavos) e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alega não ter contratado o serviço nem recebido o cartão físico, sustentando a ilicitude da negativação. A ré defende a regularidade da relação jurídica, apresentando provas de adesão digital e histórico de faturas com diversas compras e pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o conjunto probatório formado por biometria facial, assinatura digital e telas sistêmicas é apto a comprovar a contratação; (ii) se o histórico de faturas com registros de consumo variado afasta a alegação de desconhecimento do débito; (iii) se a inscrição restritiva configura ato ilícito; e (iv) a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ diante de registros preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório ao colacionar prova de adesão mediante biometria facial e assinatura com semelhança gráfica aos documentos dos autos, acompanhadas de telas sistêmicas que detalham o vínculo contratual.

4. O histórico de faturas revela utilização rotineira do crédito em diversos estabelecimentos comerciais (farmácias, restaurantes, e-commerce) e pagamentos de faturas anteriores, comportamento incompatível com a narrativa de fraude ou de não recebimento do cartão.

5. Demonstrada a regularidade do débito e a mora da consumidora, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que afasta o dever de indenizar.

6. A existência de múltiplas negativações preexistentes legítimas atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, inviabilizando a pretensão de reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso do réu conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Recurso da autora julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8039928-95.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados BEATRIZ DOS SANTOS GOMES e DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ e JULGAR PREJUDICADO A APELAÇÃO DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)